Tribunal: TJES
Processo: 5003197-26.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003197-26.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)
RECORRIDO: ODETE GUASTTI FAVALESSA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ficam as partes recorrentes isentas quanto ao pagamento das custas processuais por força do artigo 4º, I da Lei Nº 9.289/96

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (1) DA LIDE.
A REQUERENTE FOI ADMITIDA COMO PROFESSOR PEDAGOGO NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ EM 31/01/2007, APÓS PARTICIPAR DE UM NOVO CONCURSO. NO ENTANTO, SURGIRAM QUESTIONAMENTOS SOBRE UM POSSÍVEL ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS POR PARTE DELA. FOI ALEGADO QUE O CARGO DE PROFESSOR PEDAGÓGICO NÃO PODERIA SER ACUMULADO COM OUTRO CARGO TÉCNICO, LEVANDO À ABERTURA DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INVESTIGAR O SUPOSTO ACÚMULO. OS DOCUMENTOS COMPROVAM QUE A REQUERENTE PASSOU EM UM CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR PEDAGOGO NO MUNICÍPIO E ASSUMIU ESSA POSIÇÃO. ELA NÃO ESTÁ ACUMULANDO CARGOS, POIS POSSUI O CARGO DE PROFESSORA NO ESTADO E FOI APOSENTADA NESSA FUNÇÃO. ELA FOI NOTIFICADA PARA ESCOLHER ENTRE O CARGO NO MUNICÍPIO OU O PROVENIENTE DE SUA APOSENTADORIA NO ESTADO. A REQUERENTE FOI NOMEADA COMO PROFESSORA MA.P.2 E MA.P.1 NO ESTADO, MAS FOI PROMOVIDA AO CARGO DE PROFESSORA ESPECIALISTA MA.EO.4. NO ENTANTO, SEM SEU CONSENTIMENTO, SUA FUNÇÃO FOI ALTERADA PARA O CARGO DE PROFESSOR D E, POSTERIORMENTE, REENQUADRADA COMO PROFESSORA P. ELA SOLICITOU A DESISTÊNCIA DA APOSENTADORIA, MAS O PEDIDO FOI NEGADO PELO IPAJM. APÓS RETORNAR ÀS ATIVIDADES, A REQUERENTE FOI INFORMADA DE QUE PODERIA SE APOSENTAR NOVAMENTE, O QUE ELA FEZ. A APOSENTADORIA FOI CONCEDIDA COMO PROFESSORA P (MAPP). ELA TAMBÉM SOLICITOU A MODIFICAÇÃO DE SUA FUNÇÃO PARA PROFESSOR DOCENTE, MAS O IPAJM E O ESTADO SE RECUSARAM A FAZER A ALTERAÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO DANOS À REQUERENTE, POIS ELA CORRE O RISCO DE SER EXONERADA DO CARGO NO MUNICÍPIO OU PERDER SUA APOSENTADORIA NO ESTADO DEVIDO À ATRIBUIÇÃO ERRÔNEA DE UMA NOMENCLATURA DIFERENTE AO CONCURSO QUE ELA PRESTOU. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE, APESAR DA NOMENCLATURA DOS CARGOS, TANTO O CARGO OCUPADO PELA REQUERENTE NO ESTADO QUANTO O CARGO OCUPADO NO MUNICÍPIO NÃO SÃO ILEGAIS, POIS SUAS ATIVIDADES SÃO SEMELHANTES ÀS DE UM PROFESSOR DOCENTE. A NATUREZA DOS CARGOS EM SI NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. EM RESUMO, A REQUERENTE FOI ADMITIDA COMO PROFESSORA PEDAGOGA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ENQUANTO TAMBÉM OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA NO ESTADO. A QUESTÃO DO ACÚMULO DE CARGOS SURGIU, LEVANDO À ABERTURA DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NO ENTANTO, A REQUERENTE NÃO ESTÁ ACUMULANDO CARGOS ILEGALMENTE, E OS PROBLEMAS DECORREM DE ATRIBUIÇÕES ERRÔNEAS DE NOMENCLATURAS E FALTA DE CONSULTA OU CONSENTIMENTO POR PARTE DELA. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO DANOS E INCERTEZAS EM RELAÇÃO AO SEU EMPREGO NO MUNICÍPIO E À SUA APOSENTADORIA NO ESTADO.
(2.1). ANTÍTESE DA TERCEIRA RÉ (
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
.
EM SÍNTESE REQUER SEJA INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO, EIS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER POR PARTE DO IPAJM E QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
(2.2). ANTÍTESE DA SEGUNDA RÉ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REQUER SEJA INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS.
POSTULA, ADEMAIS, SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(2.3). ANTÍTESE DA PRIMEIRA RÉ (MUNICÍPIO DE ARACRUZ)
REQUER QUE SEJA INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO, EIS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER POR PARTE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, para o fim de CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM a realizarem, na forma do contido no art. 14, da Lei nº 3.042/75, transferência da requerente, ODETE GUASTTI FAVALESSA, do cargo de Especialista para o de Professora Regente de Classe, do qual proveio por ato unilateral e ilegal do Estado, retificando-o, em consequência, com a manutenção dos mesmos proventos e demais direitos auferidos como Especialista. Ainda, pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, para o fim de DECLARAR a nulidade do Processo Administrativo nº. 12361/2018, aberto pelo MUNICÍPIO ARACRUZ, com o objetivo de promover a exoneração da autora do cargo de pedagoga, nos termos da inicial. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por perda e danos, vez que a situação invocada para embasar o requerimento não ocorreu, a saber, exoneração do cargo de pedagoga junto ao Município de Aracruz. Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas, consoante artigo 27 da Lei 12.153/2009, c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.”.

(4.1). RECURSO DA PRIMEIRA RÉ.
DEFENDE PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO E O PROVIMENTO DO RECURSO.
(4.2). RECURSO DA SEGUNDA RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO A FIM DE SE REFORMAR A R. SENTENÇA GUERREADA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4.3). RECURSO DA TERCEIRA RÉ.
REQUER SEJA CONHECIDO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJAM OS RECURSOS INTERPOSTOS DECLARADOS IMPROCEDENTES, MANTENDO-SE, ASSIM, INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EIS QUE PAUTADA E DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE E OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, SENDO MEDIDA DE JUSTIÇA A SUA MANUTENÇÃO. POR FIM, REQUER SEJAM CONDENADOS OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
(6). DO MÉRITO.
APÓS ANÁLISE PROCESSUAL, ESPECIALMENTE AS EVIDÊNCIAS TRAZIDAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONCLUO QUE A AUTORA DETÉM RAZÃO EM SEUS PEDIDOS. RESTOU CLARO QUE A MUDANÇA DA NOMENCLATURA DE SEU CARGO FOI DE OFÍCIO PELA SEGUNDA RÉ, MAIS AINDA QUANDO, NA ÉPOCA DOS FATOS, A AUTORA PROTOCOLOU UM PEDIDO ADMINISTRATIVO MANIFESTANDO O SEU DESINTERESSE EM SER ESPECIALISTA (MA. EO. 04) E QUE PREFERIRIA CONTINUAR COM A NOMENCLATURA PROFESSORA PRIMÁRIA (MA. P.2 E MA. P.1) (CONFORME ID Nº 3646892). A LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO É CLARA AO DETERMINAR EM SEU ARTIGO 14, I E §1º:
Art. 14 É permitida a transferência: I - de um cargo de professor, para um de especialista de educação e vice-versa; § 1º A transferência dar-se-á a pedido do interessado, que será obrigado a prova de habilitação, quando o cargo exigir conhecimentos não avaliados no seu ingresso.

A AUTORA DEMONSTROU CLARAMENTE QUE NUNCA TEVE INTERESSE EM MUDAR DE CARGO, ENTRETANTO, A SUA VONTADE NÃO FOI ATENDIDA E TAL FATO DEU ENSEJO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO PELA PRIMEIRA RÉ PARA APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE QUANTO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA AUTORA. DE FATO, A NOVA NOMENCLATURA NÃO ESTÁ CONTIDA EM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, PRECISAMENTE NO SEU ARTIGO 37, XVI, A E B:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
APESAR DO TERMO “ESPECIALISTA” NÃO TER SIDO CONTEMPLADO PELA CRFB/88, A LIDE EM QUESTÃO ENVOLVE UMA MULHER QUE ORIGINALMENTE TOMOU POSSE PELO ESTADO COMO PROFESSORA E, POSTERIORMENTE, ACUMULOU LEGALMENTE OUTRO CARGO NO MAGISTÉRIO NA ESFERA MUNICIPAL. A MUDANÇA DE NOMENCLATURA NUNCA FOI REQUERIDA E ELA NÃO DETINHA PODERES PARA REVOGAR UMA DECISÃO DE OFÍCIO DO ESTADO, APENAS RECORRER (O QUE FOI FEITO), COMO JÁ DISCUTIDO ACIMA. EM RESUMO:
UM EQUÍVOCO NO PASSADO ACABOU FRUSTRANDO OS ANSEIOS E CONQUISTAS PROFISSIONAIS DA AUTORA NO FUTURO SEM QUE ESTA DESSE CAUSA
. DIANTE DE TODO ESTE IMBRÓGLIO, NADA MAIS JUSTO QUE ELA SE MANTENHA EMPOSSADA NOS DOIS CARGOS POR SEU PRÓPRIO MÉRITO, QUE A NOMENCLATURA PARA AMBOS SEJA MODIFICADA PELAS SEGUNDA E TERCEIRA RÉS PARA A DE “PROFESSORA” COMO A AUTORA SEMPRE QUIS E, CONSEQUENTEMENTE, QUE SE MANTENHA A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ABERTO PELA PRIMEIRA RÉ. DESTA FORMA, MANTENHO A SENTENÇA DO JUIZ
A QUO
E ME UTILIZO, POR CONCORDAR INTEGRALMENTE, DE TODOS OS ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS NA SENTENÇA ORIGINAL.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). FICAM AS PARTES RECORRENTES ISENTAS QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA DO ARTIGO 4º, I DA LEI Nº 9.289/96 E, POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENADAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)